Tribunal: TJES
Processo: 5000445-80.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-80.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANIBAL COMAN e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000445-80.2024.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ANIBAL COMAN, JEFERSON FRANCELINO COMAN

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, ajuizada por ANIBAL COMAN e JEFERSON FRANCELINO COMAN. A ação originária visava à transferência da pontuação relativa ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº PM40076540 do prontuário do primeiro Recorrido para o segundo e, consequentemente, à anulação do Processo Administrativo nº 2023-P2D47, que determinou o cancelamento da permissão para dirigir de ANIBAL COMAN.

A decisão recorrida acolheu os pedidos, determinando a transferência da infração e da pontuação para o prontuário de JEFERSON FRANCELINO COMAN e declarando nulo o referido processo administrativo. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na possibilidade de comprovação do real condutor infrator na via judicial, mesmo após o esgotamento do prazo administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, em síntese, a preclusão do direito de indicar o condutor, conforme o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Argumenta, ademais, que a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.229/2021, que instituiu prazo decadencial para a aplicação de penalidades (art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB), implicaria a impunidade do real infrator caso a indicação seja aceita judicialmente. Subsidiariamente, alega a insuficiência das provas apresentadas. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

É o breve relatório.

A questão jurídica central consiste em definir se é possível a
indicação do real condutor infrator em sede judicial após o transcurso do prazo administrativo
e quais as implicações da nova sistemática de decadência do direito de punir da Administração, introduzida pela Lei nº 14.229/2021.

O argumento principal do Recorrente, referente à preclusão temporal estabelecida no art. 257, § 7º, do CTB, não merece prosperar. A jurisprudência é no sentido de que o referido prazo opera efeitos apenas na esfera administrativa, não obstando que o proprietário do veículo demonstre, judicialmente, a verdade real dos fatos. A finalidade da norma é punir o efetivo infrator, e a presunção de responsabilidade do proprietário é relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário.

No caso concreto, os Recorridos juntaram a "Declaração de Real Condutor" (ID 13908457), na qual JEFERSON FRANCELINO COMAN, com firma reconhecida em cartório, assume a responsabilidade pela infração. Ademais, o fato de ambos, pai e filho, figurarem em litisconsórcio ativo na demanda, reforça a veracidade da alegação e a boa-fé processual. O Recorrente, não produziu qualquer contraprova que infirmasse o documento apresentado, limitando-se a questionar sua validade de forma genérica no recurso.

Quanto à tese de que a indicação judicial tardia resultaria em impunidade, em razão da decadência do direito de punir prevista no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, a análise exige maior aprofundamento. A alteração legislativa, de fato, estabeleceu prazos fatais para a expedição da notificação de penalidade. Contudo, a interpretação desse dispositivo não pode conduzir à supressão do direito de ação do proprietário injustamente penalizado, nem à completa impunidade do real infrator. A inércia inicial do proprietário em não indicar o condutor na via administrativa não pode ter o condão de blindar o verdadeiro responsável pela infração.

A
solução
que melhor harmoniza os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da verdade real e da finalidade punitiva e educativa da legislação de trânsito é
reconhecer que a decisão judicial que transfere a responsabilidade pela infração constitui novo marco para o exercício do poder-dever sancionador da Administração
. Assim,
o prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade
(art. 282, § 6º, do CTB)
em face do condutor ora identificado
(JEFERSON FRANCELINO COMAN)
deve ter seu termo inicial a partir do trânsito em julgado desta decisão
. Tal medida assegura o direito do proprietário, permite a responsabilização do efetivo infrator e preserva a prerrogativa sancionatória do Estado, evitando a impunidade alegada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar que
o prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade
(art. 282, § 6º, do CTB)
em desfavor do real infrator, JEFERSON FRANCELINO COMAN, terá como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão
.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)